Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÕES DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO E PELA TENTATIVA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição (Súmula no 713/STF). No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso acima mencionado, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia, entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em provas documentais, testemunhais, periciais e na confissão do réu, que demonstram agressão por múltiplos agentes, inclusive com emprego de arma branca, em situação de superioridade numérica e física, configurando a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
4. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena, uma vez que a dosimetria observou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação concreta, além da aplicação proporcional das atenuantes e causas de diminuição, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
4. 1. A fração de redução pelo privilégio (1/6) foi corretamente aplicada, pois a injusta provocação ocorreu em momento bem anterior, com lapso suficiente para o arrefecimento da emoção, não sendo cabível a fração máxima.
4. 2. A redução pela tentativa (1/3) também foi adequada, pois o iter criminis avançou significativamente, atingindo órgãos vitais, com risco concreto de morte, aproximando-se da consumação.
5. Recurso conhecido e desprovido.